Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-70.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800507-70.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALESON RENAN GONCALVES QUADROS, SUANI CAROLINA SILVA DE SOUSA, S. A. D. S. Q.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM ENDEREÇO EQUIVOCADO. ILICITUDE DA AÇÃO POLICIAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de particulares, reconhecendo a sucumbência recíproca em ação indenizatória por danos morais decorrentes de operação policial realizada em endereço diverso do determinado judicialmente. O Estado buscava a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade civil e obter a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação de policiais civis que cumpriram mandado de busca e apreensão em domicílio diverso daquele determinado pela autoridade judicial, bem como a consequente responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais decorrentes da violação ao direito à inviolabilidade do domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso de agentes estatais em endereço diverso do previsto no mandado judicial configura violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI), sendo conduta ilícita e geradora de responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição.

4.

A prova documental mencionada pelo agravante, relativa à presença dos agravados no imóvel durante a diligência, não elide a constatação de que a ordem judicial foi cumprida em local incorreto, o que, por si só, caracteriza abuso de poder.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a invasão de domicílio sem respaldo judicial específico gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo, conforme REsp 1386491/PR.

6.

A tentativa de rediscutir fatos e provas, sob a alegação de omissão na decisão monocrática, não prospera diante da clareza da fundamentação que demonstra a ilicitude da conduta e a responsabilidade estatal.

7.

A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 revela-se razoável e proporcional, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de mandado judicial em endereço diverso do determinado judicialmente configura violação à inviolabilidade do domicílio e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

O dano moral decorrente de invasão domiciliar indevida é presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

3.

A presença de vítimas no local da diligência não convalida a ilegalidade da operação policial realizada em local diverso do autorizado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1386491/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 03.09.2013, DJe 24.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual dei parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ALESON RENAN GONÇALVES QUADROS, SUANI CAROLINA SILVA DE SOUSA E SANDRA ALICE DE SOUSA QUADROS,
nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, de forma monocrática, e nos termos do art. 133, inciso XII, alínea 'd', do Regimento Interno desta Corte, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

No mérito, alega omissão relevante na decisão agravada, no tocante à prova documental, a qual, segundo afirma, os Agravados Senhor Aleson e a Senhora Suani assinaram o termo como testemunha e ficou consignado que estavam na casa do alvo “Dodô”, o qual era o alvo do mandado judicante.

A partir dessa premissa, sustenta que os agentes estatais agiram dentro da legalidade e que não houve equívoco na execução do mandado judicial. Dessa maneira, defende a licitude da atuação dos policiais civis e, por conseguinte, pela ausência de responsabilidade civil do Estado do Pará.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, seja dado integral provimento ao recurso de apelação, julgando-se improcedente a demanda indenizatória ajuizada pelos agravados. Caso assim não se entenda, postula o regular processamento do agravo interno para que seja apreciado pelo colegiado.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 25671824).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

A questão central do presente feito reside na conduta de policiais militares que, durante uma ação policial, adentraram equivocadamente na residência do autor, em desacordo com o endereço constante no mandado judicial, agindo de maneira abusiva. Tal atitude teria causado dano moral, o qual requer reparação.

A tese central sustentada no recurso, de que a decisão agravada teria deixado de valorar prova documental existente nos autos, a qual apontaria para a presença dos agravados no imóvel vinculado ao mandado judicial, revela-se insubsistente, diante da clareza dos autos quanto à localização equivocada da diligência policial e à ilicitude da conduta estatal reconhecida na decisão impugnada.

Conforme exposto na decisão monocrática (Num. 23744508), restou evidenciado que a operação foi cumprida em endereço distinto daquele constante no mandado de busca e apreensão, violando frontalmente a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Constituição da República), configurando, por si só, uma conduta ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o ingresso de agentes públicos em domicílio diverso do determinado judicialmente configura abuso de poder e ato ilícito ensejador de indenização por dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do abalo sofrido.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OPERAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE PODER. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Cuida-se na origem de Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial em que houve abuso de poder, com fixação de juros moratórios a contar do evento danoso. 2.
Incontroverso que, à noite, mais de 10 policiais militares armados, sem mandado judicial ou consentimento do morador, invadiram a residência da vítima à procura de seu filho, submetendo, assim, toda a família - inclusive filha portadora de deficiência - a inadmissível constrangimento ilegal. 3. O uso de força e de medidas coercivas pelo Estado só se admite com base na lei, na forma da lei, nos precisos limites da lei e sob as penas da lei. Abuso policial causa maior insegurança coletiva do que a própria ausência ou omissão da Polícia quando dela se precisa. Tanto mais quando a violência policial, além de se fazer à margem de indispensável fiscalização judicial, nem sequer respeita o lar dos cidadãos, lugar sagrado e intocável em qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão. Aplica-se a Súmula 54/STJ:" Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ". Essa orientação foi ratificada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp.1.132.866/SP, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1386491 PR 2013/0174771-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016) (destaca-se)

A execução da ordem em endereço incorreto, conforme amplamente demonstrado na decisão monocrática, desnatura o alegado cumprimento regular do dever legal por parte dos agentes públicos. O equívoco na identificação do local não se insere nas hipóteses de excludente de ilicitude, tampouco configura justa causa para afastar a responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

No mais, a tentativa de rediscussão dos fatos e da prova, sob o argumento de que houve omissão na apreciação de documento específico, não se sustenta diante da abrangência e profundidade da análise contida na decisão agravada. Resta claro que a questão não está em discutir a validade da autorização judicial para a busca e apreensão, mas sim em contestar a falha no cumprimento da referida diligência, que ocorreu em um endereço distinto e envolvendo pessoas diferentes daquelas que deveriam ser alvo da operação.

Ademais, a assinatura dos agravados no termo lavrado em decorrência da diligência policial apenas comprova que estes estavam presentes no local no momento da diligência, mas não elide a constatação de que a ordem judicial foi cumprida em endereço diverso do que constava expressamente no mandado.

Como já exaustivamente explanado, o cerne da ilegalidade reconhecida na decisão agravada reside justamente na execução da medida cautelar de busca e apreensão em domicílio alheio ao indicado pela autoridade judiciária, o que caracteriza violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Mesmo que os agravados tivessem vínculos com o indivíduo objeto do mandado, hipótese não confirmada nos autos, a diligência estatal não poderia, sob pretexto de eficiência ou conveniência operacional, extrapolar os limites da ordem judicial. O respeito às garantias processuais e aos direitos fundamentais é inafastável, mesmo diante de situações que, sob a ótica do Estado, poderiam sugerir conexão fática entre os envolvidos.

Dessa forma, permanece hígida a conclusão da decisão monocrática no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado do Pará e de manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em valor moderado (R$ 10.000,00 – dez mil reais), dentro dos padrões jurisprudenciais e alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suma, o agravo interno não apresenta argumentos novos ou idôneos a infirmar os fundamentos jurídicos da decisão impugnada, limitando-se a repisar teses já enfrentadas e refutadas na decisão monocrática, a qual permanece irretocável em seus fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025